Tribunal: TJMT
Processo: 1015322-37.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015322-37.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA POR DANOS MATERIAIS – QUEDA ÁRVORE EM VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM CASO DE OMISSÃO – EVENTO DA NATUREZA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO – MERO DISSABOR – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta
o Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado sem oportunizar a especificação de provas.

No mérito, argumenta ausência de comprovação de que a queda da árvore ocorreu em virtude de conduta culposa do Município
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central a ser decidida é saber se a Administração Pública pode ser responsabilizada civilmente pelo fato de ter caído uma árvore do carro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Preliminar de cerceamento de defesa.

O Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Eventos da natureza podem ser excludentes de responsabilidade quando for possível evita-los ou for possível impedir que os mesmos aconteçam, a teor do que dispõe o art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

No caso em apreço, não restou evidenciada a negligência ou omissão do Município Apelante. Logo, não há falar em dever do Município em indenizar o Autor.

A situação configura mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório.

Tese de julgamento: Em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade da Administração Pública é na modalidade subjetiva.
Eventos da natureza podem ser excludentes de responsabilidade quando for possível evita-los ou for possível impedir que os mesmos aconteçam, a teor do que dispõe o art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

No caso em apreço, não restou evidenciada a negligência ou omissão do Município Apelante. Logo, não há falar em dever do Município em indenizar o Autor.

Dispositivos relevantes citados: art. 355, I, do CPC, art. 37, §6o, da CF e art. 393, parágrafo único, do CC.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025;
TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.480602-2/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2025, publicação da súmula em 24/03/2025;
TJ/MT - N.U 0005355-17.2014.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Regressiva c/c Ressarcimento de Danos, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de R$ 32.150,00 à autora, a título de ressarcimento por danos materiais causados ao veículo segurado, decorrentes da queda de uma árvore existente na área pública sobre o automóvel estacionado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado sem oportunizar a especificação de provas.

No mérito, sustenta que não ficou comprovado que a queda da árvore ocorreu em virtude de conduta culposa do Município, não havendo nexo causal entre a alegada omissão e o dano.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 260859661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante alega, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado sem oportunizar a especificação de provas.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. A análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a Administração Pública pode ser responsabilizada civilmente pelo fato de ter caído uma árvore do carro, o qual a empresa Apelada tinha relação contratual de seguro com terceiro.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, a Autor requer se digne Vossa Excelência:

a) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para o fim de CONDENAR o Réu ao valor de R$ 30.950,00 (trinta mil e novecentos e cinquenta reais) a título indenizatório por danos materiais nos termos dos arts. 186, 927,
“caput”
, e parágrafo único do CC;

b) Ao pagamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente às 15 (quinze) diárias de locação do veículo de apoio (doc. anexo).

c) A citação eletrônica dos Réus, para contestar, se quiser, no prazo legal, sob pena de revelia, requerendo sejam concedidas ao Sr. Oficial de Justiça encarregado das diligências as prerrogativas previstas no § 1o e 2o, do artigo 212 do CPC;

d) Informa o Requerente desde logo que não se opõe à realização de audiência de conciliação, nos termos do inciso VII do artigo 319 do CPC;

e) Protesta pela realização de todas as provas em direito admitidas, em especial a oitiva de testemunhas, a produção de novas provas documentais e prova pericial, se assim for necessário ao longo do processamento da presente ação;

f) A condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação;

g) Por fim, sob pena de nulidade, requer que as intimações/notificações/publicações de atos e termos processuais sejam destinadas exclusivamente aos cuidados do advogado Altair Ruhoff, OAB/MT 17.782.

Dá à causa o valor R$ 32.150,00 (trinta e dois mil e cento e cinquenta reais).

Nestes Termos,

Pede e aguarda Deferimento

A sentença foi proferida no dia 06/10/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, o que faço para condenar o réu ao pagamento de R$ 32.150,00 à autora, corrigidos desde o desembolso pelo IPCA-E, com juros moratórios, desde a citação, segundo os índices da caderneta de poupança. Outrossim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem ainda em honorários advocatícios em favor do patrono do autor no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor integral e atualizado da condenação (principal com correção e juros).

P.R.I. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer a este Colendo Tribunal de Justiça:

O recebimento do recurso de apelação, em ambos os seus efeitos (devolutivo e suspensivo), com o seu consequente conhecimento e provimento, cassando e/ou reformando a sentença prolatada pelo juízo de piso, conforme acima exposto, por ser questão de legalidade e Justiça.

Termos em que,

Pede deferimento

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido é o escol do Prof° Celso Antônio Bandeira de Mello, senão vejamos:

“é mister acentuar que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço não é de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada da culpa (ou dolo)”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 862)

Nesta mesma senda, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) REGIME GERAL BIFURCADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO-POLÍCIA PERANTE CUSTODIADO, SUBJUGADO OU IMOBILIZADO 4. O estatuto comum de responsabilidade civil subjetiva na omissão estatal enfrenta duas exceções principais, que redundam em unificação do regime biarticulado e compelem à utilização indistinta da responsabilidade objetiva. Primeiro, quando a responsabilização objetiva decorrer de expressa ou implícita previsão legal, em microssistema singular (p. ex., Código de Defesa do Consumidor, legislação ambiental). Segundo, quando a conformação particular dos fatos (= atividade normalmente de risco) indicar, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a presença de cânone ou dever de ação estatal mais rigoroso do que o convencional, aí incluída a salvaguarda da dignidade e da integridade de pessoa custodiada, imobilizada ou constrangida por agentes de segurança pública. (...) 10. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020.)

O documento anexado no Id. 253067695 demonstra que o carro descrito na exordial pertencia Nicolas Tomaz Lamberti de Lima.

O Contrato de Adesão acostado no Id. 253067696 comprova a relação contratual de seguro de automóvel entabulado entre o Autor e o proprietário do carro (Nicolas Tomaz Lamberti de Lima).

Logo, demonstrada a legitimidade da empresa Autora em ingressar com a presente ação ordinária regressiva.

As fotos juntadas nos Id’s 253069151, 253069152, 253069154, 253069155, 253069156, 253069157 comprovam o dano ocorrido.

Importante destacar que eventos da natureza, como por exemplo, chuvas fortes, queda de árvores, etc. podem ser excludentes de responsabilidade quando for possível evita-los ou for possível impedir que os mesmos aconteçam, a teor do que dispõe o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, que assim está disposto
in verbis:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. Segundo o parágrafo único, do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou a força maior somente excluem a responsabilidade e o consequente dever de indenizar quando não for "possível evitar ou impedir" seus efeitos. Atestado pela prova pericial judicial que a negligência do Município no seu dever de fiscalizar, tratar e mapear as árvores doentes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, rejeita-se a invocação da chuva como elemento excludente da responsabilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.24.480602-2/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2025, publicação da súmula em 24/03/2025)

Assim, para que o Município Apelante seja responsável pelos danos causados ao veículo descrito na exordial pelo fato da árvore ter caído sobre o mesmo, deveria ser comprovada a negligência (culpa pela omissão) do Município no dever de cuidar de cuidado, como por exemplo, falha nas podas das árvores.

No caso em apreço, as fotos anexadas aos autos demonstram que a árvore caída, apesar de ser de grande porte, não aparentava ser velha.

Também não há como afirmar que havia necessidade de realização de podas ou qualquer outro cuidado.

Logo, não restou evidenciada a negligência ou omissão do Município Apelante.

Nesse contexto, não há falar em dever do Município em indenizar o Autor, ante à ausência do elemento culpa (requisito essencial da responsabilidade subjetiva.

A questão em apreço configura apenas mero dissabor.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE RESIDÊNCIA – FORTES CHUVAS E VENTANIA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estando demonstrada que a queda da árvore sobre residência se deu em razão de fortes chuvas e ventania, o que denota força maior, inexiste nexo de causalidade a amparar o pedido indenizatório, em virtude da excludente de responsabilidade. (TJ/MT - N.U 0005355-17.2014.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE SOBRE MOTOCICLETA EM MOVIMENTO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. Não há como atribuir conduta culposa ao recorrente em razão da queda abrupta de um galho que se soltou da árvore (Paineira) apta a ensejar o ressarcimento por danos morais. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (TJ/MT - N.U 0001566-13.2010.8.11.0014, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025